Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-94.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600405-94.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600405-94.2024.6.16.0000,
impetrado pelo Partido Social Democrático - PSD (Comissão Provisória Municipal de Piraquara/PR)
em face de ato coator perpetrado pelo MM. Juízo da 155º Zona Eleitoral de Piraquara/PR, que
denegou os pedidos de urgência formulados no bojo dos autos nº 0600026 -76.2024.6.16.0155, em
razão de propaganda eleitoral antecipada e negativa veiculada por meio da rede social Facebook e
Whatsapp, cujo objetivo é induzir o eleitor a não votar no ora pré-candidato Marcus Maurício de
Souza Tesserolli, Prof. Marquinhos, quando da divulgação de fatos inverídicos e
descontextualizados. Informa que o representado Marcelo Marçal Morini, vereador do Município de
Piraquara e pré-candidato à Prefeitura, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
acompanhado de um vídeo com explicações e afirmações falsas sobre a condição de elegibilidade
do pré-candidato. Alega que em que pese no vídeo o Representado afirmar que 'o senhor Marcos
Maurício de Sousa Tesserolli, o ex-prefeito, ou Professor Marquinhos, não poderá ser candidato a
prefeito, e por óbvio serão inelegíveis', induz os eleitores a não votarem no ora pré-candidato, a
decisão ora combatida compreendeu pela legalidade do conteúdo veiculado. (Requer: o
recebimento e processamento do presente mandado de segurança, com a concessão da liminar, de
forma inaudita altera parte, para o fim de revendo a orientação da autoridade impetrada, determinar
a remoção dos conteúdos desinformadores, consistentes em propaganda eleitoral antecipada, de
suas redes sociais, sob pena de multa a ser arbitrada por esta c. Corte, determinado aos
Representados a remoção dos conteúdos encontrados nas URLs e a confirmação da medida
liminar, de modo a determinar que as publicações sejam removidas e que os Representados se
abstenham de veicular outras com o mesmo teor, determinado aos dois primeiros Representados,
Marcelo Marçal Morini e Wagner Modesto Batista de Oliveira, a necessidade da remoção, em
definitivo, do conteúdo ilícito).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (IMPETRANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 155ª ZONA DE PIRAQUARA PR
(AUTORIDADE COATORA)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
MARCELO MARCAL MORINI (TERCEIRO INTERESSADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
WAGNER MODESTO BATISTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO
INTERESSADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC (TERCEIRO
INTERESSADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43951983
28/08/2024
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.814

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600405-94.2024.6.16.0000 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO ELEITORAL DA 155ª ZONA DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: MARCELO MARCAL MORINI
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
TERCEIRO INTERESSADO: WAGNER MODESTO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. MANDADO
DE SEGURANÇA. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE
MEDIDA LIMINAR PARA RETIRAR OS
V I D E O S
D E
R E D E
S O C I A L .
J U L G A M E N T O D O R E C U R S O
ELEITORAL PRINCIPAL. PROVIMENTO
Num. 43951983 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815151650200000042905390
Número do documento: 24082815151650200000042905390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:03:52

DO RECURSO PARA DETERMINAR A
R E M O Ç Ã O
D E F I N I T I V A
D O S
CONTEÚDOS. PERDA SUPERVENIENTE
DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485,
INCISO VI, DO CPC. MANDADO DE
SEGURANÇA JULGADO PREJUDICADO.

1. O julgamento de recurso eleitoral cujo
mérito supre a pretensão versada no
Mandado de Segurança autoriza o
entendimento da perda superveniente de
seu objeto, ou seja, do seu interesse de
agir, na forma do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.

2. Mandado de segurança julgado
prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o mandado de segurança, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela
Comissão Provisória Municipal de Piraquara do Partido Social Democrático - PSD contra
ato do Juízo da 155ª Zona Eleitoral, de Piraquara, que denegou pedido liminar formulado
na Representação nº 0600026-76.2024.6.16.0155, que trata da ocorrência de
desinformação em propaganda eleitoral antecipada negativa em desfavor de Marcus
Maurício de Souza Tesserolli, publicada nas redes sociais Facebook e WhatsApp (id.
43884733).

Informa que o adversário político do Representante, na origem, passou a
divulgar informação descontextualizada e falsa sobre a condição de elegibilidade do pré-
candidato Marcus Maurício no sentido de que ele não poderá ser candidato a prefeito em
2024 e, por óbvio, será inelegível, versando pedido de "não voto".

Traz trecho do ato coator que indeferiu o pedido liminar, do qual se extraem
como fundamentos a ausência de fato sabidamente inverídico e que não houve ofensa à
honra do pré-candidato Marcus Maurício.

Aborda o direito líquido e certo a amparar o mandamus a partir do art. 36, da
Num. 43951983 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815151650200000042905390
Número do documento: 24082815151650200000042905390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:03:52

Lei das Eleições, destacando a presença de inverdades na propaganda e a existência de
pedido de não voto. Defende que apenas a Justiça Eleitoral pode decidir a existência de
causas de inelegibilidade e não as partes a partir de decisão recorrível proferida pelo
TCE-PR.

Menciona o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos
elementos que caracterizam os atos de propaganda eleitoral antecipada, ressaltando o
pedido explícito de não voto, sem a restrição apenas à expressão "não vote em", a
mácula à honra ou imagem do pré-candidato e, ainda, a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Assevera que é inverídico que o candidato filiado ao partido Impetrante,
Marcus Tesseroli, está inelegível e, portanto, há propaganda eleitoral antecipada
extemporânea e, daí, se extrai o dano pois ninguém quer votar em candidato inelegível.
Reforça o agravamento da conduta pela sua divulgação em redes sociais.

Aborda o fato que rotula inverídico expondo que Marcus Tesseroli ajuizou
junto ao TCE/PR Pedido de Rescisão de Acórdão nº 1911/23-S1C, confirmado pelo
Acórdão 586/24-S1C.

No Pedido de Rescisão há parecer técnico (Instrução) da Coordenadoria de
Gestão Municipal indicando a "nulidade patente nos autos nº 291448/15 pelo não
processamento do Recurso de Revista de Peça 84", colhendo-se ainda da
fundamentação da Instrução que "a apreciação do recurso pode, inclusive, refletir na
condenação do requerente destes autos" (ambas as citações de p. 9).

Há também manifestação do Ministério Público de Contas, no seguinte
sentido:

“Ante o exposto, e em face das questões prejudiciais acima pontuadas, este
Parquet deixa de se pronunciar a respeito da liminar pleiteada e opina pelo imediato
reconhecimento da nulidade da certidão do trânsito em julgado emitida nos autos nº
291448/15 , assim como de todos os atos processuais posteriores; consequentemente,
pelo reconhecimento da perda de objeto do presente pedido de rescisão, em face da
ausência de trânsito em julgado da decisão rescindenda" (p. 10).

Conclui seu raciocínio, portanto, no sentido de que os autos não transitaram
em julgado e, por consequência, a lista de nomes irregulares não pode ser enviada pelo
TCE/PR ao TRE/PR contendo o nome de Marcus Tesseroli já que inexistente o
julgamento das contas por decisão irrecorrível do órgão competente. Repisa que não há
lista do TCE/PR contendo o nome de Marcus Tesseroli como gestor público com contas
desaprovadas, daí afirmando que o Representando, na origem, mentiu na explicação do
vídeo, citando então a aplicação dos arts. 9º e 9º-A da Res. nº 23.610/2019-TSE.

Requer, ao final, "a concessão da liminar, de forma inaudita altera parte, para
o fim de, revendo a orientação da autoridade IMPETRADA, determinar a remoção dos
conteúdos desinformadores, consistentes em propaganda eleitoral antecipada, de suas
redes sociais, sob pena de multa a ser arbitrada por esta c. Corte, determinado aos
Representados a remoção dos conteúdos encontrados nas URLs a seguir indicadas" e,
no mérito, a confirmação da decisão liminar (id. 43884733, p. 12).
Num. 43951983 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815151650200000042905390
Número do documento: 24082815151650200000042905390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:03:52

Por meio da decisão id. 43885357 foi concedida medida liminar para o fim de:

"determinar a remoção dos vídeos contidos nos seguintes endereços
eletrônicos (URLs):

• https://www.facebook.com/photo?fbid=26238167582437283&set=pcb.26
238212072432834

•https://www.facebook.com/100000121959686/videos/pcb.262382120724328
34 /402375236132726

• https://www.facebook.com/share/p/g6r3VwoMut3FZU61/?mibextid=WC7FNe

•
https://www.facebook.com/share/p/rWAUYALv5J8wegGq/?mibextid=WC7FNe

O cumprimento desta decisão deve ocorrer em até 4h (quatro horas) da
intimação na Origem dos Representados Marcelo Marçal Morini e Wagner
Modesto Batista de Oliveira, bem como da META, sob pena de astreintes no
valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De igual forma, determino aos Representados Marcelo Marçal Morini e
Wagner Modesto Batista de Oliveira a proibição de exibição desses vídeos
em outras redes sociais ou em outros perfis da rede social Facebook,
também sob pena de astreintes no valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)".

Foram apresentadas contrarrazões por Marcelo Marçal Morini e Wagner Modesto
Batista de Oliveira, pugnando pelo indeferimento da segurança (id. 43890324).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pela perda superveniente
do objeto do mandamus (id. 43911264) em razão da atribuição de efeito suspensivo ao
recurso eleitoral nº 0600026-70.2024.6.16.0155 por força de determinação contida na
Tutela Cautelar Antecipada nº 600426-70.2024.6.16.0000.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela
Comissão Provisória Municipal de Piraquara do Partido Social Democrático - PSD contra
ato do Juízo da 155ª Zona Eleitoral, de Piraquara, que denegou pedido liminar formulado
na Representação nº 0600026-76.2024.6.16.0155, que trata da ocorrência de
desinformação em propaganda eleitoral antecipada negativa em desfavor de Marcus
Maurício de Souza Tesserolli, publicada nas redes sociais Facebook e WhatsApp (id.
43884733).

Num. 43951983 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815151650200000042905390
Número do documento: 24082815151650200000042905390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:03:52

Cumpre anotar, desde logo, que o objeto do mandamus é a remoção, desde
logo, de conteúdos de redes sociais que seriam, em tese, atos de propaganda eleitoral
antecipada negativa em desfavor de Marcus Maurício de Souza Tesserolli, todos
deduzidos em juízo nos autos de Representação nº 0600026-76.2024.6.16.0155.

Nesta sessão, houve o julgamento do recurso eleitoral específico nos
autos nº 0600026-76.2024.6.16.0155, recebendo o acórdão a seguinte ementa:

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA DE NATUREZA NEGATIVA. PEDIDO DE NÃO
VOTO. ARTS. 36, § 3º E 36-A, DA LEI DAS ELEIÇÕES E ART. 9º, DA RES.
Nº 23.610/2019-TSE. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, EM REDE SOCIAL,
QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE O RECORRENTE SER CANDIDATO A
PREFEITO. JULGAMENTO DE CONTAS DESAPROVADAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
RESCISÃO. PARECERES FAVORÁVEIS. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DOS
JUÍZOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ. SITUAÇÃO QUE SE
DISSOCIA DE UM JUÍZO CONCRETO DE VERACIDADE. IMPOSIÇÃO DE
SANÇÃO PECUNIÁRIA E DA OBRIGAÇÃO DE SE ABSTER DE NOVA
DIVULGAÇÃO DOS CONTEÚDOS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A realização de atos de propaganda eleitoral antecipada (anterior a 15 de
agosto) com caráter negativo (pedido implícito de não voto), pela divulgação
de informação incerta sobre a incidência de causa de inelegibilidade em
desfavor do Recorrente, importa em confronto ao art. 36-A, da Lei das
Eleições e ao art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE, atraindo a sanção
pecuniária prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

2. No caso concreto, houve a divulgação de que o nome do Recorrente
constaria em despacho determinando a sua inclusão em lista de pessoas com
contas julgadas desaprovadas pelo Tribunal de Contas estadual, quando
existente pedido de rescisão do julgamento no qual já há pareceres
favoráveis do órgão técnico interno do Tribunal de Contas e do Ministério
Público competente.

3. Determinação de exclusão dos conteúdos de rede social, com a
imposição de sanção pecuniária em seu valor mínimo legal, haja vista a
inexistência de elementos que autorizem a sua majoração, bem como de
astreintes para evitar nova divulgação dos conteúdos.

4. Recurso eleitoral conhecido e provido.

Colhe-se ainda do dispositivo daquele julgamento:

Num. 43951983 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815151650200000042905390
Número do documento: 24082815151650200000042905390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:03:52

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral
interposto pela Comissão Provisória Municipal de Piraquara do Partido Social
Democrático - PSD, para o fim de julgar procedente a Representação
originária pela prática de propaganda eleitoral antecipada negativa nos vídeos
contidos nas seguintes URLs:

• https://www.facebook.com/photo?fbid=26238167582437283&set=pcb.26
238212072432834

•
https://www.facebook.com/100000121959686/videos/pcb.2623821207243283
4/402375236132726

• https://www.facebook.com/share/p/g6r3VwoMut3FZU61/?mibextid=WC7FNe

•
https://www.facebook.com/share/p/rWAUYALv5J8wegGq/?mibextid=WC7FNe

Em razão disso, torno definitiva a ordem de remoção desse conteúdo das
redes sociais nos quais postados e imponho a Marcelo Marçal Morini a multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, bem como a proibição de que volte a divulgar tais conteúdos em
redes sociais, sob pena de astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por dia de descumprimento, multiplicado pelo número de vídeos divulgados.

Em razão da existência de um julgamento de mérito que produz os mesmos
efeitos almejados neste Mandado de Segurança, é forçoso reconhecer que houve a perda
superveniente do objeto destes autos, na forma de interesse processual, na forma do art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar prejudicado o Mandado de Segurança
impetrado pela Comissão Provisória Municipal de Piraquara do Partido Social
Democrático - PSD, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com
fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator
Num. 43951983 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815151650200000042905390
Número do documento: 24082815151650200000042905390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:03:52

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600405-94.2024.6.16.0000 - Piraquara -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTE: COMISSAO
PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados do IMPETRANTE:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184,
EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO ELEITORAL DA 155ª ZONA DE PIRAQUARA
PR - TERCEIROS INTERESSADOS: MARCELO MARÇAL MORINI, WAGNER MODESTO
BATISTA DE OLIVEIRA - Advogados dos TERCEIROS INTERESSADOS: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - TERCEIRO
INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do
TERCEIRO INTERESSADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513, DIEGO
COSTA SPINOLA - SP296727, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, CELSO
DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP317371, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI -
SP346704, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371 - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK
GLOBAL HOLDINGS II, LLC.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o mandado de segurança, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43951983 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815151650200000042905390
Número do documento: 24082815151650200000042905390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:03:52